Tribunal: TJMT
Processo: 1002348-55.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002348-55.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WANUSA APARECIDA MONTEIRO - CNPJ: 01.824.281/0001-60 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VALERIO ANTONIO ALVES - CPF: 703.932.651-53 (APELADO), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ADVOGADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), WANUSA APARECIDA MONTEIRO - CNPJ: 01.824.281/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDAE, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – DESCABIMENTO – FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Na situação em exame, em que pese às alegações do Banco Apelante da validade dos contratos entabulados, tenho que não merecem prosperar, tendo em vista que a perícia grafotécnica foi conclusiva no sentido de que as assinaturas presentes nos respectivos instrumentos contratuais não foram realizadas pelo Autor/Apelado.

Em relação aos danos morais, é entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No que tange ao valor da indenização, tem-se que a quantia (R$ 8.000,00) fixada pelo Juiz
a quo

revela-se desproporcional devendo ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais), a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
VALÉRIO ANTONIO ALVES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como condenar o Banco Requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ao final, condenou o Banco Apelante ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 12% (doze por cento) do valor da condenação.

Inconformado, o Apelante
sustenta a legitimidade da abertura da conta corrente em nome do Apelado, bem como que a assinatura deste no cheque n.o 850026.

Aduz que estão ausentes os pressupostos da responsabilidade objetiva do Banco Apelante, posto que não cometeu qualquer violação ao ordenamento jurídico.

Assevera que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é exorbitante, visto a ausência de provas de quaisquer constrangimentos suportados pelo Recorrido.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID 129897275.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
VALÉRIO ANTONIO ALVES
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Ilegitimidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
,
sob o argumento de que teve seu nome inscrito nos cadastros da SERASA de forma indevida, eis que “
nunca efetivara empréstimos ou contraíra qualquer relação que seja com as instituições constantes das referidas certidões, tampouco estabelecera qualquer relação com as empresas comerciais e/ou ente estatal nas mesmas apontadas
”.

Ressaltou que a origem da dívida pode estar relacionada ao extravio de seus documentos, que ocorreu no ano de 2006, conforme prova em anexo.

Diante isso, pugnou pela declaração de
inexistência de relação jurídica entre o Requerente e o Requerido e, por consequência, a ilegitimidade do débito discutido, bem como a condenação deste à indenização por danos morais, no valor equivalente à R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao contestar, o Banco Apelante aduziu, em síntese, que o Consumidor abriu conta corrente em sua agência em 04/10/2010 e que o seu nome foi negativado devido à emissão de cheque sem fundo.

Ao sanear o feito, o Julgador de primeiro grau deferiu a perícia grafotécnica, conforme se vê no ID 129897168.

O Laudo pericial foi juntado ao ID 129897215.

Após as manifestações das partes, o Juiz
a quo
julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como condenar o Banco Requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

De início, imperioso destacar ser passível de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) aos contratos bancários, eis que há prestação de serviço, estabelecendo-se relação de consumo entre a instituição financeira prestadora e o cliente consumidor.

Assim, o Código do Consumidor preocupou-se em conferir proteção eficaz ao cliente e ao correntista, adotando como regra a responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de dano por defeito na prestação do serviço.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor, eis que não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

In casu
, como o Autor/Apelado nega veementemente as contratações em discussão, incumbia ao Banco Apelante a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o Banco Apelante não se desincumbiu do ônus probatório, porquanto da análise da perícia grafotécnica realizada nos autos, extrai-se que as assinaturas constantes dos documentos trazidos pelo Banco (Contrato de Abertura de Conta Corrente, Contrato de Adesão a Produtos e Serviços, Declaração de Propósitos e Natureza da Relação de Negócio, Autorização para Consulta ao SCR e Cheque n.o 850026 -6) não são da autoria do Requerente/Apelado, mas sim de falsários.

Diante disso, entendo que não ficou comprovado pelo Banco Apelante a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3.o, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo a qual cabe à instituição financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança, ou que a falha decorreu de culpa do consumidor ou de terceiro estranho à relação controvertida.

Neste contexto, em observância à teoria do risco da atividade, os Bancos estão sujeitos às consequências de eventual fraude ou qualquer outro delito praticado por terceiro, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautela no sentido de resguardar o patrimônio e a moral do consumidor, e responde objetivamente pelos danos causados.

Dessa forma, está nítida a falha na prestação do serviço bancário, o que enseja a aplicação do art. 14 do CDC.

Assim, diante da prova cabal de que o nome do Recorrido foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por determinação da empresa Apelante, em razão de débito indevido, é evidente o dever de indenizar.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE COM LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. FRAUDE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Resulta do conjunto probatório que os negócios jurídicos aqui questionados não foram celebrados pela parte autora. 2. Perícia grafotécnica conclusiva no sentido de que as assinaturas presentes nos respectivos instrumentos contratuais não foram realizadas pela demandante. 3. Entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Dano moral configurado. Verba indenizatória compatível com os danos causados. 5. Negado provimento ao recurso. (TJRJ. Apelação Cível 00128424620158190207. Rel. Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO. Julgado em 04/12/2019. 27.a Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL - NEGÓCIO JURÍDICO ENVOLVENDO AS PARTES - NEGATIVAÇÃO POR EMISSÃO DE CHEQUES SEM FUNDO - FRAUDE CONSTATADA - FATO DE TERCEIRO COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA RECONHECIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANOS MATERIAIS AFASTADOS - AUSENCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUIZO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato de terceiro como excludente de responsabilidade não é aplicável aos casos de contratação fraudulenta, por estar atrelado a fortuito interno, incapaz de romper o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano causado. Súmula no 479 do STJ. 2. Evidenciada a ilicitude do ato praticado pela parte ré, que procedeu com a negativação do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito sem que este tenha emitido cheques sem fundo, resta reconhecido o dano moral, os quais são presumidos. 3. Adequado o valor de R$ 3.000,00 fixado pelo juiz da causa a título de danos morais. 4. Inexistindo prova do efetivo pagamento pelo Autor do valor dos cheques emitidos por terceiros estelionatários, não há que se falar em dever de ressarcimento e, portanto, não há que se falar em danos materiais. 5. Apelo parcialmente provido. (TJPE. Apelação Cível 5101971 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 17/10/2020, 1.a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 22/10/2020).

Em relação ao valor da indenização por danos morais, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando o valor negativado (R$ 537,40), inserido no rol de inadimplentes desde 12/12/2010, a ausência de anotação preexistente, a qualificação do consumidor como vaqueiro e a situação econômica do Recorrente, a
indenização na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) melhor atende ao caso em exame.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Apelo para reduzir a indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Demais aspectos da sentença permanecem incólumes.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.o, do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022